Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-84.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo. Ação de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recursos do autor e da corré Assurant. Pretensão da seguradora à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que não apresentam os motivos de fato e de direito que teriam o condão de modificar o julgado. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro facultativo. Ação de indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recursos do autor e da corré Assurant. Pretensão da seguradora à inversão do julgamento. Impossibilidade. Razões recursais que não apresentam os motivos de fato e de direito que teriam o condão de modificar o julgado. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Falha na prestação dos serviços devidamente caracterizada. Frustração que extrapolou o limite do tolerável, que não pode ser equiparada a mero aborrecimento ou dissabor da vida a que todos estão sujeitos, sequer singelo descumprimento contratual, ensejando o dever de indenizar os danos morais experimentados pelo autor. Indenização arbitrada no montante de R$ 5.000,00. Valor reputado descabido e excessivo pela seguradora-ré e insignificante pelo autor. Inocorrência. Montante fixado que não é exagerado e nem insignificante. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendida a diretriz do art. 944 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO E DESPROVIDO TAMBÉM O APELO DO AUTOR, majorados os honorários advocatícios devidos pela corré apelante ao patrono do autor em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019434
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001438-84.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante/apelado
ASSURANT
SEGURADORA
S/A,
é
apelado/apelante
RICHARD
STANLEY
TANGERINO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado CLUBE ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e conheceram em parte do recurso da Seguradora ré, e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1001438-84.2019.8.26.0323
APELANTE/APELADO: ASSURANT SEGURADORA S/A
APELADO: CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
APELADO/APELANTE: RICHARD STANLEY TANGERINO
COMARCA: LORENA
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
VOTO No 7353

APELAÇÃO.
Seguro
facultativo.
Ação
de
indenização por danos morais, julgada parcialmente
procedente. Recursos do autor e da corré Assurant.
Pretensão da seguradora à inversão do julgamento.
Impossibilidade.
Razões
recursais
que
não
apresentam os motivos de fato e de direito que
teriam o condão de modificar o julgado. Ausência
de crítica à sentença. Violação ao princípio da
dialeticidade. Inobservância da regra contida no art.
1.010, III, do CPC. Precedentes do E. Tribunal de
Justiça e do C. STJ. Falha na prestação dos serviços
devidamente
caracterizada.
Frustração
que
extrapolou o limite do tolerável, que não pode ser
equiparada a mero aborrecimento ou dissabor da
vida a que todos estão sujeitos, sequer singelo
descumprimento contratual, ensejando o dever de
indenizar os danos morais experimentados pelo
autor. Indenização arbitrada no montante de R$
5.000,00. Valor reputado descabido e excessivo pela
seguradora-ré
e
insignificante
pelo
autor.
Inocorrência. Montante fixado que não é exagerado
e nem insignificante. Aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, atendida a
diretriz do art. 944 do Código Civil. Sentença
mantida.
RECURSO
DA
SEGURADORA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
PARTE,
DESPROVIDO
E
DESPROVIDO
TAMBÉM O APELO DO AUTOR, majorados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 3/9
honorários advocatícios devidos pela corré apelante
ao patrono do autor em mais 5%, com base no art.
85, § 11, do CPC.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por RICHARD STANLEY TANGERINO contra ASSURANT
SEGURADORA S/A e CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada
(fls. 177/180), cujo relatório adoto, condenando as rés a pagar ao autor, a
título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da citação até o efetivo
pagamento, carreando-lhes, ainda, as verbas sucumbenciais.
Inconformados, a corré Assurant Seguradora S/A e o
autor interpuseram recursos de apelação (fls. 184/191 e 214/223), reiterando a
seguradora os argumentos constantes da contestação, de que o serviço de
guincho é disponibilizado apenas para carros, sendo que para as motocicletas
a previsão é apenas de pequenos reparos e não para guincho como pretendido
pelo demandante.
Entende que o sinistro não se enquadra nas
coberturas contratadas, não havendo prova da ocorrência de qualquer dano
moral a impor à apelante a obrigação de indenizar.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum
indenizatório.
O autor, por sua vez, pretende a majoração da
indenização ao montante requerido na petição inicial (R$ 20.000,00), ao
argumento de que o valor fixado na r. sentença desestimularia as rés às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 4/9
práticas abusivas que vêm adotando.
Os recursos foram regularmente processados, isento
de preparo em relação ao autor, diante dos benefícios da gratuidade da justiça
que lhe foram concedidos (fls. 23) e preparado pela seguradora-ré (fls.
192/194).
Contrarrazões às fls. 226/232 e 233/240.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 243), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
247).
É o relatório.
As
irresignações
recursais
não
comportam
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, em
30/07/2018 o autor celebrou com a ré Assurant contrato de seguro para
veículos automotores (carro e moto), oferecido pela corré Club
Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (Lojas Marisa), sua parceira
comercial, conforme 2a via de Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio
de Seguro com vigência até 29/07/2022, prevendo a cobertura de socorro
mecânico, reboque, chaveiro, pane seca, troca de pneu, meio de transporte
alternativo, hospedagem, retirada de veículo, transmissão de mensagens
urgentes, remoção inter hospitalar, acompanhante em caso de hospitalização,
hospedagem de acompanhante, retorno de acompanhante, translado de corpo,
motorista substituto, respeitados os limites estabelecidos na apólice.
Consta ainda que, em meados de fevereiro de 2019,
o autor necessitou dos serviços contratados quando dirigia seu automóvel no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 5/9
bairro Industrial, na Comarca de Lorena/SP, por ter estourado a mangueira do
radiador, contatando por telefone a ré às 20h30, sem que fosse atendido,
embora tenha recebido informação de que os serviços poderiam ser
solicitados até 21h00.
Relata que, algum tempo depois, em 12/04/2019, o
autor transitava com sua motocicleta, juntamente com sua mulher, pela Av.
Targino Villela Nunes, no bairro Vila Nunes, na Comarca de Lorena/SP,
quando o pneu dianteiro furou, tendo a ré se recusado a prestar-lhe os
serviços, ao argumento de que a contratação não cobria veículos de 2 (duas) e
3 (três) rodas, motivo pelo qual foi obrigado a empurrar a motocicleta por
meia hora até a Rodovia Dutra, debaixo de chuva forte, para poder ser
socorrido pela concessionária.
De início impende assinalar que o recurso da
seguradora limitou-se a reproduzir a narrativa dos argumentos deduzidos na
contestação, sem impugnar objetivamente os fundamentos externados na r.
sentença, como lhe competia, à luz do disposto no art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil, em plena violação ao princípio da dialeticidade.
Dessa
forma,
a
inexistência
de
razões
de
inconformismo contra a r. sentença monocrática configura afronta ao art.
1.010, III, do CPC, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa
Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 6/9
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que
não guardam relação com o teor da sentença" (Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense, 2006, p. 423).
Para evitar a desnecessária repetição, transcreve-se
parte da fundamentação da r. sentença, adotada como razões de decidir,
consoante autoriza o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça:
“Com efeito, conforme se extrai dos autos, restou
incontroverso que a parte autora, embora tenha firmado
contrato de seguro com as demandadas, ao solicitar a
abertura de sinistro e a prestação do serviço, foi
surpreendida com a recusa na cobertura dos serviços de
manutenção em sua moto e carro, sob alegação de que o
contrato pactuado não abrange motos, bem como não presta
atendimento após as 21 horas.
Não há dúvida de que a recusa ao atendimento configura
inadimplemento contratual e, por conseguinte, conduta
ilícita, preenchendo-se, assim, um dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Com efeito, consoante se verifica do contrato acostado à fl.
20, na cláusula denominada “descritivo dos serviços de
assistência”, consta a cobertura de carro e moto, não
havendo qualquer ressalva com relação ao horário de
acionamento e da prestação do serviço. (sem destaque no
original)
Por sua vez, no tocante ao dano, nota-se que o autor passou
por transtorno que, certamente, foi maior do que o mero
aborrecimento, uma vez que, no momento em que precisou da
assistência das demandadas, acabou sendo deixado na rua, à
própria sorte, em total desamparo da seguradora.
Já no tocante a relação de causalidade entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 7/9
comportamento das demandas e o dano dispensa considerações, uma vez que evidentemente foi o
inadimplemento do contrato por parte das rés que
acarretaram os danos sofridos pelo autor.
No mais, importa salientar que ambas as requeridas devem
responder solidariamente pelos danos causados ao autor,
pois em se tratando de relação de consumo, há
responsabilidade solidária de todos que integram a cadeia de
fornecedores, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo
único, e 25, parágrafo primeiro, ambos da Lei no 8.078/90,
não havendo dúvida que a ré Lojas Marisa integra a cadeia
de fornecimento, uma vez que a contratação do seguro
ocorreu dentro de seu estabelecimento comercial, de modo
que responde pela reparação de danos causados ao
consumidor, em virtude da má prestação de serviço”.
Logo, em relação à apuração da responsabilidade da
seguradora apelante pelo descumprimento contratual, o recurso não comporta
conhecimento, pois apenas reproduziu os argumentos deduzidos na
contestação, deixando de apresentar os motivos de fato e de direito que teriam
o condão de impugnar a r. sentença atacada.
Por outro lado, é cediço que o inadimplemento
contratual implica na obrigação de indenizar os danos patrimoniais, mas não
os danos morais. Contudo, os fatos narrados pelo autor não podem ser
equiparadas a mero aborrecimento ou dissabor da vida a que todos estão
sujeitos, sequer a singelo descumprimento contratual, pois extrapola o limite
do tolerável, frustrando as expectativas e necessidades do demandante,
causando-lhe certamente aflição e angústia, sentimentos que interferem no
comportamento psíquico do individuo e justificam a indenização reclamada a
esse título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 8/9
Assim, reconhecido o dever de indenizar os danos
extrapatrimoniais, necessário reexaminar o valor da indenização inquinado de
excessivo pela seguradora ré e insuficiente pelo autor, valendo-se, para tanto,
dos critérios orientadores da doutrina e jurisprudência, consoante o seguinte
julgado do Colendo STJ, em face da inexistência de norma regulamentadora
da matéria no direito pátrio:
"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na
fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-MG, 145.358-MG, e 135.202-
SP,
Rel.
Min.
Sálvio
Figueiredo
Teixeira,
DJU,
respectivamente, 29.11.99, 01.03.99 e 03.08.98).
Referida indenização pecuniária objetiva punir o
infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em
enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento jurídico
ou se revele irrisória a quantia.
Nessa toada, considerando os parâmetros sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, a condição socioeconômica do autor, o
grau de culpa e o porte econômico das rés, em cotejo com os danos
experimentados, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na r. sentença não
comporta alteração, pois não é exagerado e nem insignificante, atendendo aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim as diretrizes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001438-84.2019.8.26.0323 -Voto no 7353 9/9
estabelecidas pelo art. 944 do Código Civil, sopesados os argumentos
ofertados, as provas produzidas e as circunstâncias do caso.
Destarte, bem equacionado o litígio, a r. sentença
deve ser mantida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
SEGURADORA-RÉ E, NESSA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO,
NEGANDO-SE PROVIMENTO, TAMBÉM, AO APELO DO AUTOR,
majorados os honorários advocatícios devidos pela corré apelante ao patrono
do autor em mais 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC.

SERGIO ALFIERI

Relator